Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-16.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005817-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 052.636.131-05 (PACIENTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN ANTUNES DE LIMA (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO
E ESTUPRO

–
1.
EXCESSO DE LINGUAGEM DO PROLATOR
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
–
PROCEDÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA –
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
4.
PEDIDOS JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONCEDIDA EM PARTE
.

1. É nula a sentença de pronúncia que expressa juízo de valor acerca da autoria delitiva, por incorrer em excesso de linguagem, porquanto a análise exauriente das provas pode influenciar a decisão dos jurados e prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

2.
Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do
processo
originário, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial.
Além disso, o término da primeira fase do procedimento do júri está próximo, bastando, para tanto, que o juízo de primeira instância enfrente os vícios noticiados neste
habeas corpus
para novamente prolatar a sentença de pronúncia, de forma que a demora na marcha processual não será retardada sobremaneira em razão da nulidade reconhecida nesta oportunidade.

3.
Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provis
ória
do paciente
não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal
.

4
.
Pedidos julgados parcialmente
procedentes. Ordem de
habeas corpus

concedida em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Ronaldo Bezerra dos Santos
em favor de
Iego
Fabricio Almeida Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
.

Colhe-se destes autos que
o paciente foi preso temporariamente em 18 de setembro de 2020, custódia, essa, convertida em preventiva por
força da decisão prolatada
nos autos da

Ação Penal n. 1000635-72.2020.8.11.0036, em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio e estupro (
art
s
.
121, §

2°, III, IV, VI e 213, §
1
º, do Código Penal
).

Sustenta, o impetrante
, que a autoridade acoimada de coatora
pronunciou o paciente em decorrência da prática, em tese, dos delitos
supracitados
, contudo o referido
decisum
é nulo por excesso de linguagem, pois seu prolator fez juízo de valor ao imprimir certeza acerca da suposta prática delitiva,
invadindo uma competência que não é sua
.

Consigna, ainda, que
é nítido que o magistrado ao se utilizar de termos como “este Juízo resta convicto” e “este julgador tem a plena convicção”, “... do pronunciado revelam a sua EXTREMA PERICULOSIDADE, visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social”,
externa um pleno convencimento de que o Paciente cometeu os crimes descritos na sentença, mesmo tendo negado tais práticas delitivas
.

Destaques

no

original

A
ssevera
, outrossim, que,
a ilegalidade da prisão do paciente salta aos olhos diante do lapso temporal transcorrido entre a data de sua prisão, que se deu em 18/09/2020 e não mais esteve em liberdade, de modo que caso seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia
pelo patente
excesso de linguagem, resta necessária o relaxamento da prisão, com a consequente liberdade provisória do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a anulação da sentença de pronúncia e o relaxamento
da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

82891980
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

83854458
, no qual fez um resumo da tramitação
da ação penal correlata
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
com fulcro
no parecer juntado no
ID
85760485
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta de julgamento, procedendo-se a intimação do advogado
Ronaldo Bezerra d
os Santos
(OAB/MT 9.521B), acerca
da
submissão
deste processo
ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

Como
se sabe
,
o meio processual adequado para se obter a reforma da sentença de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que tal pretensão, de regra, exige o exame de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Entretanto, malgrado o rito do
habeas corpus
de fato não comporte dilação probatória, no dia 18 de junho de 2013 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 113315/SP, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, deixou assentado o entendimento de que, preenchidos os requisitos do art. 654, § 1º do Código de Processo Penal, é desarrazoado o tribunal não enfrentar a matéria levada à sua apreciação, destacando que normalmente o beneficiário preso encontra-se em situação de vulnerabilidade.

Logo,
é imperioso reconhecer que os tribunais superiores têm revelado nova tendência jurisprudencial no sentido de que o
h
abeas corpus
não se restringe somente a casos de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse
direito fundamental
.

Por outro viés, deve ser reconhecido que e
mbora a defesa do
paciente
tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para interposição do
r
ecurso em sentido estrito, a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o defeito de fundamentação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta
,
não passível de preclusão,
conforme se observa
dos
aresto
s
a seguir ementados
:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA - ENVELOPAMENTO - INSUFICIÊNCIA.
Reconhecido o excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la
, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015)

(STF - RHC: 127522 BA - BAHIA 8622070-09.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-214 27-10-2015)

Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO DE TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA.
DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS DO RECURSO SEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE: INVIABILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de gerar nulidade absoluta o defeito de fundamentação na sentença confirmatória da pronúncia, passível de anulação, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes
. 2. Formado o Conselho de Sentença e realizada a exortação própria da solene liturgia do Tribunal do Júri, os jurados deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo,
permitindo-se-lhes
o manuseio dos autos do processo-crime e o pedido ao orador para indicar a folha dos autos onde está peça lida ou citada. 3. Assentou-se neste Supremo Tribunal que Juízes e Tribunais, ao pronunciar os réus, devem submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem, sob pena de ilegítima influência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença, excedendo os limites da competência legal o órgão judiciário que, descaracterizando a natureza da decisão confirmatória da pronúncia, converte-a de juízo fundado de suspeita em inadmissível juízo de certeza. Precedente. 4. A solução apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça representa constrangimento ilegal imposto ao Recorrente e também dupla afronta à soberania dos veredictos assegurada à instituição do júri, tanto ofender o Código de Processo Penal, conforme se extrai do art. 472, alterado pela Lei n. 11.689/2008, e por contrariar o art. 5º, inc. XXXVIII, al. c, da Constituição da República. 5. Recurso ao qual se nega provimento. Ordem concedida de ofício para determinar-se que o Tribunal de Justiça de Sergipe emita novo julgamento sem a formação da pasta decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo-se a soberania do júri, nos termos do decidido no precedente (Habeas Corpus n. 103.037).

(STF - RHC: 122909 SE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. MAGISTRADO APOSENTADO.
SENTENÇA DE PRONÚCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE ABSOLUTA.
VOTO MÉDIO PROFERIDO PE
LO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DESENTRANHAMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INVIABILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Tribunal do Júri tem competência para julgar magistrado aposentado que anteriormente já teria praticado o crime doloso contra a vida objeto do processo a ser julgado. Precedentes. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o defeito de fundamentação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta, passível de anulação, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos
.
Precedentes. 3. Depois de formado o Conselho de Sentença e realizada a exortação própria da solene liturgia do Tribunal do Júri, os jurados deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo; permitindo-se a eles, inclusive, o manuseio dos autos do processo-crime e o pedido ao orador para que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada. 4. Nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, os Juízes e Tribunais devem submeter-se, quando pronunciam os réus, à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem, sob pena de ilegítima influência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença; excede os limites de sua competência legal, o órgão judiciário que, descaracterizando a natureza da sentença de pronúncia, converte-a, de um mero juízo fundado de suspeita, em um inadmissível juízo de certeza. Precedente. 5. A solução apresentada pelo voto médio do Superior Tribunal de Justiça representa não só um constrangimento ilegal imposto ao Paciente, mas também uma dupla afronta à soberania dos veredictos assegurada à instituição do júri, tanto por ofensa ao Código de Processo Penal, conforme se extrai do art. 472, alterado pela Lei n. 11.689/2008, quanto por contrariedade ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, Constituição da República. 6. Ordem concedida para anular a sentença de pronúncia e os consecutivos atos processuais que ocorreram no processo principal.

(STF - HC: 103037 PR, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/03/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-103 DIVULG 30-05-2011 PUBLIC 31-05-2011 EMENT VOL-02533-01 PP-00086)

Destacamos

Assim, tratando-se
o excesso de linguagem na sentença de pronúncia
causa de
nulidade absoluta
,
que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
os pedidos deduzidos nesta ação constitucional devem ser examinados e julgados por este órgão revisor.

Nesse desiderato,
é imperativo consignar que o procedimento

que tem por escopo

apurar
e julgar os crimes dolosos contra a vida é composto por duas fases distintas, limitando-se a primeira delas a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual é externado, quando positivo, na sentença de pronúncia, constitui ilação lógica que essa decisão, embora deva apontar a existência nos autos, de provas seguras acerca da materialidade do ilícito, com relação à autoria se limita a indicar a presença de índicos razoáveis, nos estritos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§
1
o
A
fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
.

Desta
camos

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao subscritor da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado, por conseguinte, externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente
é
o autor do delito.

Além disso,
impõe-se ressaltar
que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
, segundo as lições de Eugênio
Pacelli
de Oliveira,

não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da
competência do Tribunal do Júri
.
(
In
Curso
de Processo Penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008,
p. 575).

P
ara a melhor compreensão do caso
sob
exame,
é de bom alvitre que se transcreva esta parte da
sentença de pronúncia
(ID
82581496
)
:

[...]

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 121,
caput
, §2°, incisos I (motivo torpe), III (asfixia), IV (dissimulação) e VI (feminicídio) e artigo 213, §2º, todos do Código Penal.

[...]

Dessa forma, pelas provas carreadas nos autos, este julgador tem a plena convicção de que o crime de estupro narrado nos presentes autos se amolda ao delito descrito no art. 213, §1º do Código Penal e a morte da vítima se amolda ao delito descrito noart. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (asfixia), IV (dissimulação) e VI (feminicídio). Excluindo-se o resultado morte do delito de estupro.

1.1)DO CRIME DE HOMICÍDIO

O ordenamento jurídico vigente estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando se convencer da existência da infração penal e houver indícios de ser ele o seu autor.

Outrossim, a pronúncia é decisão de conteúdo declaratório, pela qual é proclamada a admissibilidade da acusação, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sentença de pronúncia é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito da questão, já que esta é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5°, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

Malgrado essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo.

Passo a apreciação da materialidade e dos indícios de autoria da infração penal, de acordo com os elementos contidos nos autos.

A
MATERIALIDADE
do delito vem consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.209345 (fls. 08/11); Auto de Apreensão (fl. 13); Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 16/18); Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2020.018159-01 (fl. 78/93); o qual concluiu que a morte da vítima
deu-se
em decorrência de asfixia produzida por enforcamento de natureza homicida e que a vítima também apresentava sinais de abuso sexual e Auto de Reconhecimento de Cadáver (fl. 102).

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise caberá ao Conselho de Sentença, existem também
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
em face do denunciado de
IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES
, nos seguintes termos.

Como é sabido, em casos de competência do Tribunal do Júri, somente é aceita a prolação de sentença de impronúncia, caso a defesa consiga apresentar elementos de convicção ou provas concretas, embora não concludentes, referente ao seu argumento de que militam em favor do acusado causas excludentes de ilicitude, de isenção de pena ou de que não tinha ele a intenção de matar (
animus necandi)
.

Contudo, em análise das provas, este Juízo resta convicto que as referidas exigências não foram preenchidas pela Defesa, sendo imperioso que o presente caso seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Pois, compulsando os autos, embora o acusado quando ouvido em Juízo (Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580), tenha negado a prática delitiva, observa-se que não há outras provas coligidas nos autos que comprove de forma cabal e suficiente a versão dos fatos levantadas pelo réu em seu interrogatório, de modo que não há como ser acolhida a tese da defesa apresentada nos memoriais finais, na qual pugna pela impronúncia em razão da aplicação do princípio “in dubio pro reo”.

Após o encerramento da instrução processual apurou-se que o acusado
IEGO FABRÍCIO ALMEIDA MAGALHÃES
esteve com a vítima por volta das 23h15 na lanchonete “Deu Fome”, horário em que
IEGO
afirmou que estava em sua casa e que de lá não havia saído.

Compulsado os autos, é possível constatar que as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, diante do contraditório e da ampla defesa, contradisseram a versão apresentada pelo acusado sobre os fatos apurados nestes autos.

Inclusive, importante ressaltar, que a versão do acusado, de que teria se despedido da vítima próximo à Praça da Bandeira, de forma carinhosa, volta das 22h50min e que não teria mais deixado sua residência, encontra-se isolada das demais provas produzidas nos autos e em dissonância com o conjunto probatório colhido, conforme depreende dos depoimentos em Juízo das testemunhas
NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, MAGNO ROSA MARTINS, APARECIDA SOARES DE DEUS, GRACIELE DA SILVA NEVES e MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS
, os quais prestaram declarações e contra os quais não há qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras, vejamos:

Em seu depoimento, a testemunha NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, relatou a sucessão de eventos que foram apurados durante à investigação criminal e que apontam o acusado
IEGO FABRÍCIO ALMEIDA MAGALHÃES
, como autor dos fatos criminosos tratados no presente feito:

“
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR:
[...] A Polícia Judiciária Civil de Guiratinga, após tomar conhecimento do homicídio da adolescente
Ketlin
a gente começou a diligencia no sentido de elucidar pra encontrar o autor desse crime e nas investigações a gente encontrou o
Iego
que ele tinha sido a última pessoa a estar com a
Ketlin
, né, seria no domingo, dia 30 de agosto do ano passado, e nos chamou atenção
porque o interrogatório do
Iego
, foi bastante contraditório, teve muita contradição com as outras testemunhas, que a gente conseguiu identificar durante o inquérito.
[...]
Foi quando ele disse a questão da camiseta, que
esta
camiseta foi encontrada com a adolescente no dia 03 de setembro, né, provavelmente uns quatro, cinco dias após do homicídio, que essa camiseta era do
Iego
.
E a gente perguntou, por que esta camiseta estava com ela? E o
Iego
nos deu a resposta, que não sabia, que ela pediu a camiseta pra ele do nada. Aí a gente verificou, que ela além da blusa de frio que ela tinha, ela
tava
com um ‘’
topsinho
’’. E ele deu essa camiseta suja que ele
tava
vestindo, segundo ele. É a camiseta que foi encontrada com ela lá.
Outra contradição que nós encontramos, foi que de forma repentina ela quis ir embora, que eles estavam juntos desde das 18h30min e aí por volta das 22h50min
, mais ou menos, ela deu uma vontade repentina de ir embora, não falou se eles brigaram, discutiram, se houve alguma coisa.
Ele não disse nada disso. E aí depois que ela saiu, ele rodeou a rua, e a encontrou, levou ela segundo ele, até nas proximidades da praça da Bandeira
. Encontramos outra contradição que ele disse, no depoimento da adolescente
Graziele
.
A adolescente
Graziele
, informou que viu os dois e que eles se despediram, eles não despediram da forma que o
Iego
disse. O
Iego
disse que se despediram de uma forma carinhosa, com beijo. E a adolescente
Graziele
, que é amiga da vítima e também conheceu o
Iego
, disse que não foi dessa forma, inclusive ele chutou uma pedra, quando ele saiu. Ele
tava
nervoso.
Após isso o
Iego
disse que voltou pra casa dele, no máximo 23horas que ele disse que voltou pra casa dele.
Nós nas investigações encontramos a testemunha Cida Aparecida. Ela afirma que viu o
Iego
, após as 23horas na Lanchonete, é funcionária dessa lanchonete. Outra contradição que foi no interrogatório
dele.[
...
] Tem
uma ligação dele as 22h36, se eles estavam juntos, por que ele ligaria pra ela? Então teve muito contradição.

Promotora:
Tem mais de uma ligação nesse horário?

Naziro
:
Eu me lembro de umas três ligações, ter visto ali no relatório da
inteligência[
...] é tem dois jovens que são amigos do
Iego,é
, dois irmãos, Yuri e
Yago
. O Yuri, não somente o Yuri, mas todos, se a senhora verificar no Inquérito, todas as testemunhas, aquelas pessoas informam, que o
Iego
é uma pessoa do temperamento explosivo, quando
ele ingeri
bebida alcoólica, ele se transforma. Não somente esses dois irmãos que disseram que eram amigos dele, mas também uma ex-namorada, teve uma paquera dele, que também é testemunha, que é a Luana, ela disse que certa vez, ele pegou no braço dela, ela não queria ficar com ele, outra vez ele tomou o copo dela e quebrou no chão na frente de todo mundo. Em outra ocasião ele pegou e quebrou o celular na parede, quebrou o próprio celular. Então quando ele bebe, ele se transforma. Nessa data, ele havia bebido. No inquérito tem um vídeo dele, em companhia da
Ketlin
, dá pra ver que ele está meio
cabaleante
, ele estava embriagado neste dia. Tá eu estava falando das outras duas testemunhas dele, o Yuri que é amigo dele, informou que quando ele bebe fica nervoso [...]. O Iago no dia seguinte suspeito que ele tinha praticado esse homicídio, entrou em contato com ele pelo
whatsapp
, pode verificar no depoimento do
Yago
. E ele informa, ele pergunta, e ele(
Iego
) diz que não que a menina ficou louca, quis vir embora, e que ele deixou a
Ketlin
na Praça Elevada. Aí a gente apertou, praça Elevada, ou praça da Bandeira, Ele não, praça Elevada[...]

Promotora
: E qual é a distância da Praça Elevada pra onde encontrou o corpo dela?

Naziro
: 300 metros, 400 metros no máximo. Que ele informou que deixou ela lá, pra nós ele não informou isso. Para nós ele informou que deixou nas proximidades da Praça da Bandeira, nada, nada 2Km. Outra coisa que desconfiamos, o
Iego
na qualificação dele, nos deu o número de telefone do primo dele, ele não nos deu o número dele, na qualificação
dele[
...] A Luana e o
Nikolas
,
é
um casal de
namorado[
...
] Na
data dos fatos, se a senhora verificar os depoimentos deles (Luana e
Nikolas
), eles viram o
Iego
, ele estava em um estado de ânimo exaltado, porque
eles passou
. Eles estavam aqui na Avenida
Flamarion
Dourado. E o
Iego
passou com o Yuri que é amigo dele, eles tentaram chamar o Joaquim que eram outro amigo deles, e ele estava bastante exaltado, era uma distância maior, mas eles ouviram o
Iego
gritando, xingando, de longe. Então nessa data o
Iego

tava
exaltado. Outra coisa que nos confirmou que essa personalidade dele é explosiva, no dia do cumprimento do mandado de prisão temporária, nós fomos cumprir o mandado de prisão dele em uma fazenda, quando a gente deu ciência pra ele da ordem do mandado de prisão, ele começou a se debater, ele deu um soco na camionete antiga, D.20, que chegou a amassar, a tamanha explosão que ele teve[...] Inclusive tem num dos depoimentos, que é do Erick, disse que certa ocasião estava andando com a
Ketlin
, salvo engano, no Carnaval, o
Iego
chegou numa moto e fechou os dois, você não quer conversar comigo falou para
Ketlin
, fez o gesto que não queria conversar com ele. Ele foi e disse cuidado pra vocês dois (Erick e
Ketlin
) não sumirem do
mapa[
...]

Promotora:
[...
] Eu
assisti
um reportagem
, veiculada em um jornal aqui de Rondonópolis, e a repórter fez uma pergunta bem pertinente, interessante, pra vocês, na verdade quem respondeu foi o Magno, me confirme essa informação.
É, sobre a autoria dos fatos, sobre uma conversa que vocês tiveram com o
Iego
no percurso
.

Naziro
: [...
] Foi
o Magno, que conversou com ele mesmo, essa questão da autoria, mas ele
em certo momento, acho que ele até confessou para o Magno, mas ele não quis relatar, não quis dar detalhe
, mas depois negou
novamente[
...]. O Antônio Joaquim, que é amigo dele desde a infância, disse que ele tem essa personalidade explosiva, que do nada ele muda de personalidade, principalmente quando ele bebe, essa mudança, essa explosão, essa raiva
incontrolável[
...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de Polícia MAGNO ROSA MARTINS, que após narrar os fatos investigados, informou que em determinado momento do trajeto, em que conduzia o acusado até a cidade de Rondonópolis, que o indigitado teria confessado a prática do crime informalmente e que não quis apresentar aos policiais detalhes dos fatos.

“
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA MAGNO ROSA MARTINS:

Promotora
:[
...
] Eu
vi uma reportagem que vocês deram para o jornal de Rondonópolis, não sei o nome, me esqueci agora. E aí, você inclusive mencionou para repórter, que ele falou algo pra você no percurso? Vocês perguntavam pra ele, sobre a autoria?

Magno
: Correto. Nós fomos o tempo todo conversando com
ele[
...
] Eu
falei pra ele,
Iego
confessa, será melhor pra você, terá redução da pena.
Ele foi e falou, eu
matei ela
, e abaixou a cabeça,
quando ele levantou, eu falei então conta aí como foi o detalhe. Ele falou, foi o que? Que você matou, como foi? Aí ele falou, não eu não matei não. Logo em seguida ele negou também, mas ele chegou a falar dentro da
viatura[
...]”.(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Corroborando a informação prestada pelos policiais civis de que o acusado teria sido visto em companhia da vítima, após o horário em que afirmou estar sozinho em sua casa, foram as declarações da testemunha APARECIDA SOARES DE DEUS, que declarou em juízo, ter visto o casal na lanchonete “Deu Fome” por volta de 23hs15min.:

“
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA APARECIDA SOARES DE DEUS:
[...]

Promotora: Você trabalha na lanchonete “Deu Fome”, e isso?

Aparecida: Trabalhava na época Doutora.

Promotora: Você na delegacia informou que presenciou o
Iego
e a
Ketlin
após as onze horas lá na lanchonete “Deu Fome” e acredito que você falou com muita precisão o horário porque o estabelecimento fechava às onze e você informou que às 23hs15min presenciou o casal, foi isso que aconteceu?

Aparecida: Sim senhora. Eu trabalhava nos sábados e nos domingos lá, e no domingo a gente já tinha fechado quando eu saí pela porta lateral, aí o
Iego
e a
Ketlin
, devido ela era minha vizinha ainda me cumprimentou e a luz de fora já tinha sido apagada dava de ver que tinha mais umas três pessoas que eu não sei não reconheço as três pessoas porque já
tava
escuro onde essas três pessoas estavam. (...) Estavam lá na calçada da lanchonete. [...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Compulsando os autos, vê-se ainda o depoimento da testemunha GRACIELE DA SILVA NEVES, que afirmou em juízo que viu réu e vítima, próximos à Praça da Bandeira, por volta de 22hs00, momento em que teria visto o acusado deixado a vítima e saindo “chutando pedras” e visivelmente irritado, contrariando a versão apresentada pela defesa de o acusado teria se despedido carinhosamente da ofendida com um beijo e não a teria mais visto na noite dos fatos:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA GRACIELE DA SILVA NEVES
: [...] Aí eu
vi ela
passando na moto mais o
Iego
.

Promotora
: Que horas eram?

Graciele
: Umas seis, por aí. (...) Aí depois eu saí eu fui andar de moto com uma amiga minha, aí quando que ela parou numa casa, eu fiquei lá fora quando eu
vi ela
mais o
Iego
na esquina abaixo a praça.

Promotora
: Que horas era isso?

Graciele
: Nove, dez horas.

Promotora
: E aí você viu os dois juntos, eles estavam a pé?

Graciele
:
Tava
. Ela parou um pouco a gente conversou um pouco aí ela foi indo ele desceu e saiu chutando pedra.

Promotora
: Eles se despediram e ela foi pra um lado e ele foi pro outro?

Graciele
: Sim, ela virou e ele desceu pra onde veio.

Promotora
: E nessa despedida, você viu se eles se abraçaram, ou se beijaram?

Testemunha
: Não, não vi nada
disso.[
...]

Promotora
: Eles se despediram cada um
pro
um canto, e ele chutou uma pedra?

Testemunha
: Foi.

Promotora: Então pelo comportamento dele, ele parecia estar descontente com a despedida?

Testemunha
:
Tava
grilado né, ou tinha acontecido alguma coisa.

Promotora
: Ele
tava
grilado?

Testemunha
:
Sim.[...]

Promotora
: Onde ele te disse que deixou a
Ketlin
? [...]

Testemunha
: Ele falou no mesmo lugar onde eu tinha visto.

Promotora
: E aonde você tinha visto eles ali antes mais cedo?

Testemunha
: É.

Promotora
: [...
] Quando
você perguntou pra ele, você estava com a
Ketlin
, ele falou sim ou não? O que ele respondeu pra você?

Testemunha
: Ele não me respondeu sim ou não, ele só me perguntou porque eu queria saber.

Promotora
: Por que você queria saber?

Testemunha
: Balançou a cabeça que sim.

Promotora
: Aí você disse a razão?

Testemunha
: Aí eu disse, aí ele comentou que
tava
com ela. [...]

Promotora
: E qual é o comportamento dele? O que você sabe dele?

Testemunha: Eu não sei quase nada, sei que ele bebe e fica meio desorientado.

Promotora: Meio desorientado?

Testemunha:
Aham
.

Promotora: E o que você quer dizer com isso, seja mais clara?

Testemunha: Fica meio
doido.[...]
”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Ademais, as declarações da testemunhaYAGO LIMA DE OLIVEIRA, amigo do acusado, que em suas declarações prestadas em juízo afirmou que após os fatos narrados na denúncia, o
IEGO
lhe enviou mensagem por meio do aplicativo
whatsaap
afirmando que teria acompanhado a vítima até a Praça Elevada.

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHAYAGO LIMA DE OLIVEIRA
: [...]

Promotora: Você trocou umas mensagens com o
Iego
, conta pra gente o conteúdo dessas mensagens.

Yago
: Na mensagem ele dizia muito triste assim, (...) foi quando eu falei pra ele, poxa você um cara conhecido na cidade
cê
fazer uma coisa dessas não sei o que, como se ele, eu fui pelo que as pessoas já tinha falado né, que ele era o principal acusado e tal, aí no caso ele não, não sei o que, não foi eu, que eu não tenho nada a ver com isso, que quando eu fui embora com ela eu deixei ela próximo
a
Praça Elevada.

Promotora: Ele falou pra você que deixou ela perto da Praça Elevada?

Yago
: Isso, isso, foi perto da praça que ele falou que deixou ela[...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

A nobre e combativa defesa afirma que não há nos autos qualquer indício de ser o acusado
IEGO
autor dos fatos narrados na denúncia.

Aduz a defesa técnica, que a acusação
fundamenta-se
exclusivamente nas declarações da testemunha APARECIDA SOARES DE DEUS, a qual afirmou na Delegacia de Polícia e em juízo, ter visto réu e vítima por volta de 23hs15min em frente à lanchonete “Deu Fome” quando deixou referido estabelecimento onde trabalhava na noite do dia 30 de agosto de 2020.

Firma a defesa que a testemunha APARECIDA teria mentido em juízo ao afirmar ter visto o réu na data e horário supra mencionados, vez que réu negou ter estado na mencionada lanchonete na data dos fatos, bem como fundamenta a tese defensiva nos depoimentos das testemunhas ARIELA DE OLIVEIRA SOUZA, proprietária da lanchonete e GUILHERME DE MORAES OLIVEIRA, entregador do estabelecimento.

Contudo, vê-se das declarações prestadas em juízo pela testemunha ARIELA, em pese afirmar não ter visto réu e vítima na calçada de sua lanchonete da data dos fatos, a mesma testemunha afirmou não se recordar se naquela data ela e a testemunha APARECIDA deixaram a lanchonete ao mesmo tempo:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHAARIELA DE OLIVEIRA SOUZA:
[...]

Advogado: No dia 30 a senhora estava?

Ariela
: Estava, foi num domingo.

Advogado: A senhora se recorda de ter visto próximo do fechamento o
Iego
e a
Ketlin
ali? A senhora conhece
eles sabe
quem eles são?

Ariela
: Conheço sim, mas eu não
vi eles
lá.

Advogado: Que horas a senhora fecha lá a lanchonete?

Ariela
: A gente fecha às 23hs por causa do primeiro
decreto
mas a gente
tava
encerrando as atividades às 22hs40min, guardando as coisas pras 23hs a gente
ta
saindo. Eu não lembro exatamente que horas eu saí de lá nesse dia, porque tem dia que dá uma atrasada (...)

Advogado: E quando a senhora saiu, a Cida
tava
lá com a senhora?

Ariela
: Sim, eu acho que nós fechamos todas juntas, disso eu não tenho certeza entende. (...)

Promotora: Você não tem certeza se naquele dia você fechou o estabelecimento junto com a Cida?

Ariela
:
Sim, eu não tenho certeza se nós três estávamos
juntas
.[...]
”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Do mesmo modo, verifica-se das declarações da testemunha GUILHERME DE MORAES OLIVEIRA, que ele não estava na lanchonete “Deu Fome” no momento em que o estabelecimento foi fechado, pois havia saído para fazer as últimas entregas da noite e após iria diretamente para sua residência, razão pela qual não estava na lanchonete no momento em que testemunha APARECIDA afirma ter visto réu e vítima. Vejamos:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA GUILHERME DE MORAES OLIVEIRA:
[...]

Advogado: Por volta de onze horas o senhor estava na lanchonete ou não?

Guilherme: Por volta das onze horas?

Advogado: É.

Guilherme: Não. Não estava mais.

Advogado: Que horas o senhor disse que viu o
Iego
?

Guilherme: Eu vi o
Iego
umas seis, sete e pouca da noite. (...) Eu não me recordo o local direito entendeu?

Advogado: Mas não foi na lanchonete?

Guilherme: Não foi na lanchonete, na lanchonete eu não
vi ele
, porque 22hs40min
nós já parava
, encerrava tudo, entendeu? Tirava as cadeiras lá da porta e só pegava os pedidos que já tinha feito já, aí eu peguei os últimos pedidos, fiz, levei, aí ei ainda falei bem assim pra
Ariela
:
Ariela
eu já vou sair já com o bagageiro que a última entrega eu já faço que já era umas 22hs50 quase 23hs, aí deu onze horas eu já nem voltei mais pra lanchonete.
[...]” (Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Logo, não há comprovação nos autos de que a testemunha APARECIDA tenha mentido, vez que a testemunha Guilherme afirmou não estar na lanchonete no momento em que Aparecida afirma ter visto réu e vítima e a testemunha
Ariela
afirma não se recordar se na data apontada na denúncia ela teria saído da lanchonete juntamente com a funcionária Aparecida.

Assim, diante de tudo que nos autos consta e diante das provas testemunhais e periciais colhidas durante a instrução processual, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Imperioso salientar que nessa fase processual aplica-se o princípio “
in dubio pro
societatis
”
, não sendo necessária a certeza quanto à autoria do delito.

Ademais, conforme reiteradamente vem se manifestando os tribunais pátrios, "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 198.945/SP, 5.ªTurma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
19/10/2011), de modo que passo à análise das qualificadoras mencionadas
na

vestibular acusatória
.

1.1.1)Qualificadoras do motivo torpe e feminicídio (incisos I e VI).

Diz a Exposição de Motivos do Código Penal que torpe é "o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal
etc
".

Torpe, portanto, é o motivo que mais claramente ofende a moralidade média ou o sentimento ético-social comum. É o motivo abjeto, repugnante, que imprime ao crime um caráter de extrema crueldade ou imoralidade.

Com efeito, o relato das testemunhas ouvidas em juízo no decorrer da instrução processual os quais denotam que o acusado mantinha sentimento de posse em relação à vítima é indicativo de subjugação da mulher em razão da condição do sexo feminino o que autoriza a submissão da qualificadora do feminicídio ao Conselho de Sentença.

Entretanto, inviável o reconhecimento concomitante das qualificadoras do motivo torpe descritas pela acusação neste caso e da qualificadora do feminicídio.

Conforme sustentado pela acusação, o crime teria sido cometido em razão do sentimento de posse do acusado em relação à adolescente com a qual mantinha relacionamento amoroso. E justamente este sentimento é que revelaria que o crime foi cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino.

A coisificação da mulher a qual mantinha relacionamento amoroso, como se um bem material seu fosse, teria feito com que o acusado não se conformasse que a vítima desrespeitasse suas regras ou viesse a relacionar-se com outras pessoas.

Desse modo, no caso concreto, ambas as qualificadoras subjetivas descritas na peça acusatória, motivo torpe e feminicídio, em seus fundamentos revelam situação atrelada às condições do sexo feminino, não podendo ser reconhecidas concomitantemente, sob pena de indevido
bis in idem
.

Registro, que embora seja conhecedor de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário (pela possibilidade do reconhecimento concomitante das qualificadoras em questão), ainda pende de julgamento o
Resp
nº 1.879.701/PR, o qual, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual o STJ decidirá a questão.

Diante desta imputação equivocada, e considerando ainda a inegável especialidade do dispositivo inserido com a edição da Lei nº 13.104/2015, entendo por bem afastar a qualificadora do motivo torpe (Inciso I, §2º do art. 121, do Código Penal), mantendo apenas, por consequência, a qualificadora do feminicídio, tipificada no (Inciso VI, §2º do art. 121, do Código Penal).

1.1.2)Qualificadora da asfixia (inciso III).

Incide quando causado pelo agente a supressão da respiração da vítima por qualquer meio, como, enforcamento, esganadura e estrangulamento, constituindo grande sofrimento à ofendida. No caso, há elementos indicativos de que a morte da vítima ocorreu em decorrência de “asfixia produzida por enforcamento”, segundo conclusão do Laudo Pericial de fls. 78/82, devendo a questão ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri.

1.1.3)Qualificadora da dissimulação (inciso IV)

Incide a qualificadora quando o agente oculta a sua intenção por meio de disfarce ou farsa verbal, assim agindo de modo fraudulento para dificultar a defesa da vítima durante a execução do crime.

Vê-se dos autos, que, em tese, o acusado a título de acompanhar a vítima até sua residência, a teria levado até o local dos fatos, ocasião que teria praticado contra a ofendida os fatos narrados na denúncia, devendo a questão ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri.

1.2)
DO CRIME CONEXO DE ESTUPRO

No que respeita o crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, como se sabe, havendo conexão entre os crimes de homicídio e estupro, os delitos deverão ser submetidos à apreciação do Colendo Conselho de Sentença desta Comarca, haja vista a unicidade obrigatória de julgamento.

Não cabe ao Magistrado, portanto, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos.

Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Júri Popular os conexos, sem proceder à análise de mérito quanto a eles.

Malgrado essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o art. 5°, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

Passo, então à apreciação da materialidade e dos indícios de autoria do crime de estupro, de acordo com os elementos contidos nos autos.

A
MATERIALIDADE
do delito vem consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.209345 (fls. 08/11); Auto de Apreensão (fl. 13); Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 16/18); Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2020.018159-01 (fl. 78/93); o qual concluiu que a morte da vítima
deu-se
em decorrência de asfixia produzida por enforcamento de natureza homicida e que a vítima também apresentava sinais de abuso sexual.

De outra banda, sem antecipar qualquer juízo de mérito, cuja análise caberá ao Conselho de Sentença, existem também
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
em face do denunciado de
IEGO FABRICIO ALMEIDA MAGALHAES
, nos seguintes termos.

Compulsando os autos, embora o acusado quando ouvido em Juízo (Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580), tenha negado a prática delitiva, bem como que teria praticado qualquer ato sexual com a vítima na data dos fatos, observa-se que não há outras provas coligidas nos autos que comprove de forma cabal e suficiente a versão dos fatos levantada pelo réu em seu interrogatório, de modo que não há como ser acolhida a tese da defesa apresentada nos memoriais finais, na qual pugna pela impronúncia em razão da aplicação do princípio “in dubio pro reo”.

Após o encerramento da instrução processual apurou-se que o acusado
IEGO FABRÍCIO ALMEIDA MAGALHÃES
esteve com a vítima por volta das 23h15 na lanchonete “Deu Fome”, horário em que
IEGO
afirmou que estava em sua casa e que de lá não havia saído.

Compulsado os autos, é possível constatar que as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, diante do contraditório e da ampla defesa, contradisseram a versão apresentada pelo acusado sobre os fatos apurados nestes autos.

Inclusive, importante ressaltar, que a versão do acusado, de que teria se despedido da vítima próximo à Praça da Bandeira, de forma carinhosa, por volta das 22h50min e que não teria mais deixado sua residência, encontra-se isolada das demais provas produzidas nos autos e em dissonância com o conjunto probatório colhido, conforme depreende dos depoimentos em Juízo das testemunhas
NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, MAGNO ROSA MARTINS, APARECIDA SOARES DE DEUS, GRACIELE DA SILVA NEVES e MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS
, os quais prestaram declarações e contra os quais não há qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras, já transcritos no item supra “1.1) DO CRIME DE HOMICÍDIO”

Vê-se ainda das declarações do investigador de Polícia MAGNO ROSA MARTINS, que após narrar os fatos investigados em juízo, informou que em determinado momento do trajeto, em que conduzia o acusado até a cidade de Rondonópolis, que o indigitado teria confessado a prática do crime de homicídio informalmente e que não quis apresentar aos policiais detalhes dos fatos.

Nesse sentido, o laudo pericial de necropsia constatou que vítima havia sofrido abuso sexual, descrevendo, inclusive que o corpo da menor foi localizado com a calcinha enrolada e com sinais de abuso sexual, logo, é possível concluir-se que o autor do estupro provavelmente seria mesmo autor do crime de homicídio.

“
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA MAGNO ROSA MARTINS:

Promotora
:[
...
] Eu
vi uma reportagem que vocês deram para o jornal de Rondonópolis, não sei o nome, me esqueci agora. E aí, você inclusive mencionou para repórter, que ele falou algo pra você no percurso? Vocês perguntavam pra ele, sobre a autoria?

Magno
: Correto. Nós fomos o tempo todo conversando com
ele[
...
] Eu
falei pra ele,
Iego
confessa, será melhor pra você, terá redução da pena.
Ele foi e falou, eu
matei ela
, e abaixou a cabeça,
quando ele levantou, eu falei então conta aí como foi o detalhe. Ele falou, foi o que? Que você matou, como foi? Aí ele falou, não eu não matei não. Logo em seguida ele negou também, mas ele chegou a falar dentro da
viatura[
...]”.(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Corroborando, ainda a informação prestada pelos policiais civis de que o acusado teria sido visto em companhia da vítima, após o horário em que afirmou estar sozinho em sua casa, foram as declarações da testemunha APARECIDA SOARES DE DEUS, que declarou em juízo, ter visto o casal na lanchonete “Deu Fome” por volta de 23hs15min:

“
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA APARECIDA SOARES DE DEUS:
[...]

Promotora: Você trabalha na lanchonete “Deu Fome”, e isso?

Aparecida: Trabalhava na época Doutora.

Promotora: Você na delegacia informou que presenciou o
Iego
e a
Ketlin
após as onze horas lá na lanchonete “Deu Fome” e acredito que você falou com muita precisão o horário porque o estabelecimento fechava às onze e você informou que às 23hs15min presenciou o casal, foi isso que aconteceu?

Aparecida: Sim senhora. Eu trabalhava nos sábados e nos domingos lá, e no domingo a gente já tinha fechado quando eu saí pela porta lateral, aí o
Iego
e a
Ketlin
, devido ela era minha vizinha ainda me cumprimentou e a luz de fora já tinha sido apagada dava de ver que tinha mais umas três pessoas que eu não sei não reconheço as três pessoas porque já
tava
escuro onde essas três pessoas estavam. (...) Estavam lá na calçada da lanchonete. [...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Compulsando detidamente o feito, vê-se ainda o depoimento da testemunha GRACIELE DA SILVA NEVES, que afirmou em juízo que viu réu e vítima, próximos à Praça da Bandeira, por volta de 22hs00, momento em que teria visto o acusado deixado a vítima e saindo “chutando pedras”, visivelmente irritado, contrariando a versão apresentada pela defesa de o acusado teria se despedido carinhosamente da ofendida com um beijo e não a teria mais visto na noite dos fatos:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA GRACIELE DA SILVA NEVES
: [...] Aí eu
vi ela
passando na moto mais o
Iego
.

Promotora
: Que horas eram?

Graciele
: Umas seis, por aí. (...) Aí depois eu saí eu fui andar de moto com uma amiga minha, aí quando que ela parou numa casa, eu fiquei lá fora quando eu
vi ela
mais o
Iego
na esquina abaixo a praça.

Promotora
: Que horas era isso?

Graciele
: Nove, dez horas.

Promotora
: E aí você viu os dois juntos, eles estavam a pé?

Graciele
:
Tava
. Ela parou um pouco a gente conversou um pouco aí ela foi indo ele desceu e saiu chutando pedra.

Promotora
: Eles se despediram e ela foi pra um lado e ele foi pro outro?

Graciele
: Sim, ela virou e ele desceu pra onde veio.

Promotora
: E nessa despedida, você viu se eles se abraçaram, ou se beijaram?

Testemunha
: Não, não vi nada
disso.[
...]

Promotora
: Eles se despediram cada um
pro
um canto, e ele chutou uma pedra?

Testemunha
: Foi.

Promotora: Então pelo comportamento dele, ele parecia estar descontente com a despedida?

Testemunha
:
Tava
grilado né, ou tinha acontecido alguma coisa.

Promotora
: Ele
tava
grilado?

Testemunha
:
Sim.[...]

Promotora
: Onde ele te disse que deixou a
Ketlin
? [...]

Testemunha
: Ele falou no mesmo lugar onde eu tinha visto.

Promotora
: E aonde você tinha visto eles ali antes mais cedo?

Testemunha
: É.

Promotora
: [...
] Quando
você perguntou pra ele, você estava com a
Ketlin
, ele falou sim ou não? O que ele respondeu pra você?

Testemunha
: Ele não me respondeu sim ou não, ele só me perguntou porque eu queria saber.

Promotora
: Por que você queria saber?

Testemunha
: Balançou a cabeça que sim.

Promotora
: Aí você disse a razão?

Testemunha
: Aí eu disse, aí ele comentou que
tava
com ela. [...]

Promotora
: E qual é o comportamento dele? O que você sabe dele?

Testemunha: Eu não sei quase nada, sei que ele bebe e fica meio desorientado.

Promotora: Meio desorientado?

Testemunha:
Aham
.

Promotora: E o que você quer dizer com isso, seja mais clara?

Testemunha: Fica meio
doido.[...]
”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Ademais, as declarações em juízo da testemunha YAGO LIMA DE OLIVEIRA, amigo do acusado, onde afirmou que após os fatos narrados na denúncia, o
IEGO
lhe enviou mensagem por meio do aplicativo
whatsaap
afirmando que teria acompanhado a vítima até a Praça Elevada.

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHAYAGO LIMA DE OLIVEIRA
: [...]

Promotora: Você trocou umas mensagens com o
Iego
, conta pra gente o conteúdo dessas mensagens.

Yago
: Na mensagem ele dizia muito triste assim, (...) foi quando eu falei pra ele, poxa você um cara conhecido na cidade
cê
fazer uma coisa dessas não sei o que, como se ele, eu fui pelo que as pessoas já tinha falado né, que ele era o principal acusado e tal, aí no caso ele não, não sei o que, não foi eu, que eu não tenho nada a ver com isso, que quando eu fui embora com ela eu deixei ela próximo
a
Praça Elevada.

Promotora: Ele falou pra você que deixou ela perto da Praça Elevada?

Yago
: Isso, isso, foi perto da praça que ele falou que deixou ela[...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

Por fim, verifica-se que em que pese o acusado haver negado a prática delitiva, afirmando que teria mantido relação sexual com a menor apenas no início do ano de 2020, a testemunha YURI LIMA DE OLIVEIRA, amigo do réu, afirmou em juízo que dias antes IEGO teria lhe confessado que estava com medo da
vitima
estar grávida, esperando um filho seu, e, portanto, fornecendo informações divergentes da versão apontada pelo réu, de que teria mantido relações sexuais com a vítima apenas no início do ano de 2020, bem como afirmou que nas ocasiões em que o acusado consumia bebida alcoólica ficava com temperamento agressivo e exaltado. Vejamos:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHAYURI LIMA DE OLIVEIRA
: [...]

Promotora: Você disse na delegacia que quando você ficou sabendo da morte da
Ketlin
imaginou que seria o
Iego
o autor pois ele disse que estava ficando com ela e ele era meio doido principalmente quando ele ingeria bebida alcoólica e as vezes estranhava com os amigos?

Yuri: Isso, ele era desse jeito mesmo, tinha vez que ele estranhava até com a gente né.

Promotora: E você imaginou mesmo que foi ele?

Yuri: Eu acho que sim né, porque do nada assim ele sumiu né, não é culpando assim, mas sumir assim é meio suspeito.

Promotora: Ele te falou então que estava ficando com ela?

Yuri: Isso, isso aí ele falou mesmo.

Promotora: Que mais ele falou do relacionamento que ele tinha com ela?

Yuri: Ele falou que
tava
ficando com ela já tinha
uns tempo
já, que
tava
namorando. Falou também da gravidez né, diz que tinha suspeitado que ela
tava
grávida, e só.

Promotora: Ele suspeitava que ela
tava
grávida?

Yuri: Disse que ia largar porque não queria assumir.

Promotora: Fala mais pra gente sobre o temperamento dele. Quando ele
bebia ele
se portava como um bêbado normal ou ele
estrapolava
?

Yuri: Ah, quando ele não bebia ele era normal, mas quando ele bebia ele era meio agressivo né, a gente tinha que saber conversar com ele.

Promotora: Dá um exemplo pra mim de algo que tenha acontecido.

Yuri: (...) só
nos bar
né que ele se alterava de mais né, bêbado já, mas assim avançar nunca aconteceu.[...]”(Termo de Audiência de Ids 48900152, 48900155, e Mídias Digitais acostadas aos Ids 48955387, 48955383, 48949735 e 49259580)

No que respeita à qualificadora tipificada no §1º do art. 213 do Código Penal, constato que de igual forma como no crime de homicídio, "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 198.945/SP, 5.ªTurma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
19/10/2011), de modo que passo à análise da referida qualificadora.

1.2.1)Qualificadora de ter o crime sido cometido contra vítima menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos.

Incide quando o crime de estupro é cometido em face de vítima menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos, trata-se, portanto, de qualificadora objetiva. No caso, há elementos indicativos de que a vítima possuía ao tempo dos fatos, 16 (dezesseis) anos de idade, conforme documento de fl. 103, devendo a questão ser analisada com maior profundidade pelo Tribunal do Júri.

Assim, diante de tudo que nos autos consta e diante das provas testemunhais e periciais colhidas durante a instrução processual, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação do crime conexo para julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Imperioso salientar que nessa fase processual aplica-se o princípio “
in dubio pro
societatis
”
, não sendo necessária a certeza quanto à autoria do delito.

DECIDO.

Com essas considerações e fundamentos,
DECLARO
ser processualmente admissível a continuidade da acusação contra o réu, de modo que
PRONUNCIO IEGO FABRÍCIO ALMEIDA MAGALHÃES
, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/08/1996, em Guiratinga/MT, portador do RG n° 247981-85 SSP/MT e inscrito no CPF sob n° 052.636.131-05, filho de Edilson Almeida Batista e
Ronne

Gleibe
de Souza Magalhães, pela prática das
INFRAÇÕES PENAIS
previstas no art. 121, § 2°, incisos III (asfixia), IV (dissimulação) e VI (feminicídio) e art. 213, §1º, em concurso material art. 69 “Caput”, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular desta Comarca.

Outrossim,
NÃO CONCEDO AO ACUSADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram a segregação do acusado, (art. 311 a 313 do CPP), senão vejamos:

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No caso dos autos, quando me refiro à ordem pública, aduzo no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime. Há receio de que o réu, em liberdade, possa vir a encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Desta forma, colocando em risco a sociedade local e gerando a intranquilidade no meio social.

Ademais, o cárcere cautelar do pronunciado se faz necessário, ainda para
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
em vista do
MODUS OPERANDI
com ocorreu o crime de homicídio nos presentes autos, visto que, a princípio, o pronunciado que teria mantido relacionamento amoroso com a vítima, e a pretexto de acompanha-la até sua casa, teria levado a ofendida até o prédio abandonado do Conselho Comunitário de Segurança e lá perpetrado o crime de estupro contra ofendida, vítima menor de 18 (anos), e após, ceifado a vida da menor, asfixiando-a com as mangas de um casaco, sendo que o corpo da vítima fora encontrado dias após, em avançado estado de decomposição e com as mangas do casaco enroladas ao pescoço como corda, bem como sua roupa íntima (calcinha) enrolada e afastada da genitália.

Observa-se assim que, a princípio, as supostas atitudes criminosas do pronunciado revelam a sua
EXTREMA PERICULOSIDADE
, visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social.

Sob este prisma, a liberdade do indiciado representa fator de desestabilização social da população em geral e aumento do sentimento de impunidade, diante da violência empregada, sem motivo justo aparente, situação essa que demonstra a existência de fatos concretos que ensejam a necessidade de prisão preventiva do pronunciado.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques:

“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”.
(Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3ª e
dição – 2ª tiragem, pág. 63)

Frise-se a gravidade em concreto do delito, considerado hediondo pela lei penal, o qual apresentou
modus operandi
que bem demonstra a periculosidade do agente, tendo este sido deveras ousado na prática criminosa, visto que,o pronunciado mantinha ao tempo dos fatos, relacionamento amoroso com a vítima, onde possuía a confiança da ofendida. Usando-se da confiança entre agente e vítima, aproveitou-se da situação narrada para consumar os fatos.

Ademais, a manutenção da prisão do pronunciado se faz necessária como forma de
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, pois como se vê dos autos, bem como do interrogatório em juízo do réu, este após os fatos criminosos tornarem-se públicos o pronunciado forneceu à polícia numeral de telefone de um primo, como se seu fosse, bem como deixou o emprego que possuía nessa cidade de Guiratinga, tendo buscado repentinamente novo emprego na zona rural, local em que certamente seria mais dificultosa sua localização, demonstrando intenção de furtar-se à responsabilização criminal.

Desse modo, concedida a liberdade provisória ou revogada da prisão preventiva do pronunciado, a
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
restaria extremamente prejudicada, pois há grande probabilidade
do
réu colocar-se em local incerto e não sabido, furtando-se à aplicação de pena imposta em eventual condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Por fim, deve ainda ser ressaltado que o fato do pronunciado, eventualmente, possuir bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e ser primário, não inibe por si só a manutenção de sua prisão preventiva, vez que demonstrada inequivocamente a sua necessidade. Para tanto, transcrevo os ensinamentos doutrinários de Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, editora Atlas, 8ª edição, pág. 387):

“Desde que a prisão preventiva se revele necessária, na conformidade do artigo 312, não elidem a decretação da prisão preventiva as circunstâncias de ser o acusado primário e de bons antecedentes, de ter residência fixa e profissão definida, de ter instrução superior, ser industrial, ter família, etc.”

Assim também já se posicionou o STF:

“Por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva os fatos de o réu ser primário e de bons antecedentes e possuir domicílio certo, desde que demonstrada a necessidade da custódia” (STF – RHC – Rel. Néri da Silveira – RTJ 123/481).

Por fim, preclusa a decisão de pronúncia, encaminhem-se os autos ao juiz presidente do Tribunal do Júri.

INTIME-SE
o pronunciado desta sentença, como preceitua o art. 413 e 414 do CPP.

INTIMEM-SE
seu defensor e o
Parquet,
nos termos do art. 420, inciso I do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se com
URGÊNCIA
por se tratar de
RÉU PRESO
.

Guiratinga/MT, 15 de março de 2021.

Aroldo José Zonta
Burgarelli

Juiz de Direito

[...]

Negritos no original

Nota-se, sem grandes esforços intelectivos, do fragmento do decreto judicial acima reproduzido,
que a autoridade acoimada de coatora
externou
a
convicção de que o paciente cometeu os crimes descritos na denúncia,

mesmo
ele
tendo negado tais práticas delitivas, e
apontou uma possível contradição entre a versão
dele
e de algumas testemunhas
, a
sseverando
que
a versão do
pronunciado

encontra-se isolada das demais provas produzidas nos autos e em dissonância com o conjunto probatório colhido
e que as testemunhas de acusação
prestaram declarações e contra os quais não há qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras
, conforme se infere
destes
trecho
s
da sentença de pronúncia:

[...]
pelas provas carreadas nos autos,
este julgador tem a plena convicção
de que o crime de estupro narrado nos presentes autos se amolda ao delito descrito no art. 213, §1º do Código Penal e a morte da vítima se amolda ao delito descrito no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (asfixia), IV (dissimulação) e VI (feminicídio). Excluindo-se o resultado morte do delito de estupro.
[...]

Destacamos

[...]
Compulsado os autos,
é possível constatar que as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, diante do contraditório e da ampla defesa, contradisseram a versão apresentada pelo acusado sobre os fatos apurados nestes autos
.

Inclusive, importante ressaltar, que
a versão do acusado
, de que teria se despedido da vítima próximo à Praça da Bandeira, de forma carinhosa, volta das 22h50min e que não teria mais deixado sua residência,
encontra-se isolada das demais provas produzidas nos autos e em dissonância com o conjunto probatório colhido
, conforme depreende dos depoimentos em Juízo das testemunhas NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, MAGNO ROSA MARTINS, APARECIDA SOARES DE DEUS, GRACIELE DA SILVA NEVES e MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS,
os quais prestaram declarações e contra os quais não há qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras
[...]

Destacamos

[...]
Logo,
não há comprovação nos autos de que a testemunha APARECIDA tenha mentido
, vez que a testemunha Guilherme afirmou não estar na lanchonete no momento em que Aparecida afirma ter visto réu e vítima e a testemunha
Ariela
afirma não se recordar se na data apontada na denúncia ela teria saído da lanchonete juntamente com a funcionária Aparecida.
[...]

Destacamos

[...] Compulsado os autos,
é possível constatar que as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, diante do contraditório e da ampla defesa, contradisseram a versão apresentada pelo acusado sobre os fatos apurados nestes autos
.

Inclusive, importante ressaltar, que
a versão do acusado
, de que teria se despedido da vítima próximo à Praça da Bandeira, de forma carinhosa, por volta das 22h50min e que não teria mais deixado sua residência,
encontra-se isolada das demais provas produzidas nos autos e em dissonância com o conjunto probatório colhido
, conforme depreende dos depoimentos em Juízo das testemunhas NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR, MAGNO ROSA MARTINS, APARECIDA SOARES DE DEUS, GRACIELE DA SILVA NEVES e MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS,
os quais prestaram declarações e contra os quais não há qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras
, já transcritos no item supra “1.1) DO CRIME DE HOMICÍDIO [...]

Destacamos

[...] Nesse sentido, o laudo pericial de necropsia constatou que vítima havia sofrido abuso sexual, descrevendo, inclusive que o corpo da menor foi localizado com a calcinha enrolada e com sinais de abuso sexual,
logo, é
possível concluir-se que o autor do estupro provavelmente seria mesmo autor do crime de homicídio
.

[...]

Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida
que
a decisão
invec
t
ivada

extrapola o juízo de admissibilidade da imputação vertida na exordial acusatória, pois, exala plena convicção acerca da autoria delitiva
e das versões dos fatos apresentadas pelo paciente e pelas testemunhas
, tratando-se de linguagem excessiva que expressa juízo de condenação incompatível com a instrução preliminar e que, dada a sua importância, pode influir na futura decisão dos julgadores populares.

Como é de trivial sabença, o Tribunal do Júri é composto por um juiz
togado, seu presidente, e por
vinte e cinco
jurados, dos quais sete integram o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Ao presidente, cumpre a aplicação do Direito de acordo com os fatos que são julgados pelos jurados, cidadãos convocados para o ato de acordo com as regras processuais vigentes.

Por conta disso
,
a
sentença de pronúncia tem grande peso e, seu conteúdo, em muito pode influenciar o convencimento dos julgadores leigos,
eis que
, por mais que a importância do Tribunal do Júri seja constitucionalmente reconhecida, seus integrantes, são, via de regra, destituídos de conhecimento jurídico, não
tendo
capacidade técnica para refutar a fundamentação de uma decisão que aponta a autoria como certa, como visto
no caso destes autos
.

Daí por que, é
imperativo registrar que a imperiosidade em anular-se e desentranhar dos respectivos autos
uma
sentença de pronúncia
prolatada
com
excesso de linguagem
, ganha especial relevância com modifica
ções ocorridas no ano de 2008 no Código de Processo Penal
, pois, em que pese ser vedado às partes fazerem quaisquer referências ao mencionado
decisum
durante os debates em plenário (art. 478, I, do citado
C
ódex
), antes de iniciados os trabalhos os integrantes do Conselho de Sentença recebem fotocópias dessa peça processual, consoante determina o art. 472, parágrafo único
,
do mesmo diploma legal, isso significando dizer que os jurados leigos conhecerão seu conteúdo
,
podendo ser influenciados por ele.

Diante das razões acima consignadas,
declaro
a nulidade da sentença de pronúncia
prolatada
em desfavor
de

Iego
Fabricio Almeida Magalhães

n
os autos da Ação Penal n. 1000635-72.2020.8.11.0036, em trâmite no Juízo da V
ara Única da Comarca de Guiratinga
.

Por outra vertente, n
o
que diz re
speito ao pedido de relaxamento da prisão preventiva
do paciente
por excesso de prazo, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado,
porque
, não obstante
ele
se encontre segregado
desde setembro de 2020, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do
processo
ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento do pleito liberatório
almejado
.

Ademais,
não se pode olvidar que
a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso
, não sendo demais consignar que os processos do Tribunal do Júri têm tramitação mais complexa, em decorrência do procedimento bifásico/escalonado, dividido em
judicium
accusationis

e

judicium causae
.

E, como dito linhas volvidas, n
o caso destes autos
,
não
ficou demonstrado
que
houve
alguma
prorrogação injustificada dos prazos processuais, muito menos desídia judiciária
,

e mais:
ainda que tenha sido declarada nula a sentença de pronúncia, em momento algum houve inércia do poder estatal, motivo pelo qual não há falar em excesso de prazo na conclus
ão da primeira fase processual.

Além disso, o término da primeira fase do procedimento do júri está próximo, bastando, para tanto, que o juízo de primeira instância enfrente os vícios noticiados neste
habeas corpus
para novamente prolatar a sentença de pronúncia, de forma que a demora na marcha processual não será retardada sobremaneira em razão da nulidade reconhecida nesta oportunidade.

De outro
viés
,
não se
pode

olvidar

que a
Lei n. 12.403/11

–

que
modifico
u

a redação do
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal

–
,
estabeleceu
de forma clara e insofismável
que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em
que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por derradeiro, d
eve ser
consignado
ainda
que,
na hipótese,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque
, tal como externou o juízo de primeiro grau,
as circunstâncias do
caso concreto
, consubstanciada pelo
modus operandi
supostamente empregado
pelo paciente
na prática delitiva, revel
am que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir
a
ordem pública
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente
procedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Iego
Fabricio Almeida Magalhães
;

por consequência,

concedo em parte
a ordem
de
habeas corpus
,
para
declarar
a nulidade da
sentença de pron
úncia, determinando que outra seja prolatada sem os vícios acima constatados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021